Tribunal: CARF
Processo: 36936.001000/2004-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36936.001000/2004-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.666 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
JOSE JULIO RODRIGUES ME (PROMOVER - PROJETOS DE
COMUNICAÇÃO LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/11/2003
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
INSTRUÇÃO
DO
PROCESSO.
LEGISLAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS NO MOMENTO DO PEDIDO. MUDANÇA DO
CRITÉRIO JURÍDICO.
Tendo em vista que na época do pedido de restituição a recorrente instruiu o
processo nos termos da instrução normativa vigente, caberia à autoridade
fiscal, na análise do pedido, utilizar-se dos critérios contidos na mesma,
independente de a mesma ter sido revogada posteriormente, por outra Instrução
Normativa, que alterou os critérios jurídicos para a instrução do processo.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DO ACÓRDÃO
DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RETORNO DOS AUTOS
À AUTORIDADE DE ORIGEM.
Superada a questão formal em relação ao indeferimento do pedido, com base
em legislação posterior à do protocolo do pedido, pela Unidade de Origem,
corroborado pelo acórdão de Manifestação de Inconformidade da DRJ, impõe-
se a nulidade e, consequentemente, o retorno dos autos à Unidade de Origem
para emissão de novo Despacho Decisório..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
para anular a decisão de piso e cancelar o Despacho Decisório Saort no 224/2011, determinando
o retorno dos autos à unidade de origem para proferir nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36936.001000/2004-55
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 36936.001000/2004-55

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 529/533):
Trata-se de requerimento de restituição das retenções de 11% sofridas pelo
requerente sobre as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, nas competências
04/2002 a 12/2002, 04/2003 a 05/2003 e 07/2003 a 11/2003. O pedido, processo
em referência, foi protocolado em 26/07/2004, na Agência da Previdência Social em
Itabira – MG.
2. O requerente informa que os valores retidos e recolhidos pela tomadora de
serviços são superiores aos valores devidos de contribuição previdenciária.
3. Apresenta Contrato de Prestação de Serviços, Demonstrativo das Notas Fiscais de
Serviços Prestados, cópias das Notas Fiscais, GPS dos valores retidos, folhas de
pagamento, GFIPs do período, declaração de que possui escrituração contábil regular,
Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado.
4. Tendo em vista que a mão de obra empregada na prestação do serviço é inferior a
40% do valor bruto dos serviços contidos nas notas fiscais, o processo foi
encaminhado ao Serviço de Fiscalização em 27/10/2005 (fls. 95/96 do Vol 2).
5. Em 24/11/2005 (fls. 98 do Vol 2) foi enviado ao contribuinte o Ofício no
11-027.030/143/2005, solicitando apresentar cópia de documentos demonstrando os
serviços prestados que serviram de base para a emissão das notas fiscais e/ou
relatório dos serviços prestados apresentados para a contratante, além de
declaração contendo o tipo de serviço prestado e o nome de quem executou.
6. Em 02/12/2005 envia o relatório de atividades desenvolvidas pela empresa para a
contratante APOSVALE.
7. Em 28/11/2006 foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal de diligência e
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos –TIAD, solicitando as
folhas de pagamento de todos os segurados. Em despacho às fls. 108, o Auditor
Fiscal informa que o contribuinte apresentou folhas de pagamento sem especificar as
rubricas integrantes do salário de contribuição, motivo pelo qual foi autuada. Além
disso, no Relatório de Atividade apresentado consta o nome de Jayder Marley
Gomes, que tem horário de trabalho e funções especificadas, mas que não consta da
folha de pagamento e da GFIP. Sugere o indeferimento do pedido.
8. Foram juntados aos autos, fls. 111/163, cópia do Auto de Infração lavrado na
diligência fiscal, bem como a defesa apresentada pela empresa.
9. Em 02/06/2011 foi emitido o Termo de Intimação Fiscal SAORT/DRF/CFN no
113/2011 no qual foi solicitada, no prazo de 20 (vinte) dias, a apresentação de
informações sobre quais competências e sobre quais valores foram efetuadas as
compensações, conforme planilha anexada, informações estas necessárias para a
análise do pedido. O mesmo foi recebido em 07/06/2011, conforme AR de fls. 198
vol 2.
10. Como não houve manifestação do requerente, foi emitido o Despacho Decisório
SAORT no 224/2011, emitido em 29/11/2011, indeferindo o pedido .
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 36936.001000/2004-55

11. O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 20/01/2012 (AR fls.
203).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
12. Em 09/02/2012 o requerente apresenta manifestação de inconformidade, fls.
515/516, alegando que ao contrário da informação constante na fundamentação do
Despacho Decisório SAORT no 224/2011, o requerente apresentou em 22/06/2011,
portanto, dentro do prazo legal, as informações solicitadas através do Termo de
Intimação SAORT no 113/2011.
13. A empresa teve valores retidos superiores à contribuição previdenciária devida
em
diversas
competências
nos
anos
de
2002
e
2003,
fazendo
jus
à
restituição/compensação de tais importâncias. E apresentou em tempo hábil toda a
documentação solicitada pela Receita Federal do Brasil.
14. “Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos:
1) cópia do ofício encaminhando planilha e informações solicitadas através do Termo de
Intimação SAORT no 113/2011 de 02/06/2011, protocolado junto à ARF – João
Monlevade em 22/06/2011;
2) cópia de planilha com as “compensações realizadas INSS x ORIGEM DOS
CRÉDITOS”, devidamente assinada pelo titular da empresa, anexada ao ofício a que se
refere o item 1. (3 fls.)
3) disquete contendo o arquivo eletrônico desta contestação.”
15. Requer seja acolhida a manifestação de inconformidade com o deferimento do
pedido de restituição.
16. Consta às fls. 518 cópia da correspondência enviada pelo contribuinte em
resposta ao Termo de Intimação no 113/2011, datado de 15/06/2011 e protocolado na
ARF João Monlevade em 22/06/2011, na qual é informado que foi apresentada em
anexo planilha com esclarecimentos sobre quais competências e sobre quais
valores foram efetuadas as compensações realizadas no período de janeiro/2003 a
13o/2010. No entanto, não foi juntada cópia da planilha em questão.
17. Consta às fls. 523/525, correspondência enviada pelo contribuinte através de
SEDEX postado em 15/03/2012, na qual o mesmo informa que está
encaminhando planilha com esclarecimentos sobre quais competências e sobre
quais valores foram efetuadas as compensações realizadas no período de
janeiro/2003 a 13o/2010. Mais uma vez não consta a planilha citada.
18. A SAORT da DRF/CFN informa, em 13/08/2013, através do despacho de
fls. 526, que na manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte ele
informou que foram anexados três documentos, porém a DRF/CFN só recebeu
um dos documentos relacionados. E que após contato telefônico, o contribuinte
enviou nova correspondência à DRF/CFN, mas novamente constatou-se a ausência
dos documentos mencionados.
A decisão de primeira instância, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade , encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/11/2003
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 36936.001000/2004-55

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Tendo sido solicitados documentos ao interessado necessários à apreciação do pedido
formulado, o não atendimento implica em indeferimento da restituição pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/01/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 09/02/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) atendeu a todos os pedidos apresentados pela fiscalização, sendo que o
documento protocolado na unidade não foi juntado ao processo, o extravio é
de responsabilidade exclusiva do órgão.
b) apresentou todos os documentos solicitados pela Fiscalização — em mais de
uma oportunidade, comprovando a existência de crédito junto ao INSS.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litigio recai sobre requerimento de restituição das retenções de 11% sofridas
pelo requerente sobre Notas Fiscais de Prestação de Serviços, nas competências 04/2002 a
12/2002, 04/2003 a 05/2003 e 07/2003 a 11/2003, tendo sido indeferido por falta de apresentação
de documento por parte do contribuinte, quando intimado para fazê-lo.
Do Protocolo e da Instrução do Processo
O processo foi protocolado em 26/07/2004, por meio de Requerimento de
Restituição de Retenção – RRR, na forma do anexo V, da IN /INSS/DC no 100 de 18/12/2003,
tendo sido instruído de acordo com os documentos solicitados pelo art. 216 da mesma IN, que
especificava:
Instrução Normativa INSS/DC No 100 DE 18/12/2003, Revogada pela Instrução
Normativa SRP no 3 de 14/07/2005
(...)
Art. 216. Os documentos necessários à instrução do processo de restituição da retenção
são os seguintes:
I - Requerimento de Restituição da Retenção (RRR), conforme formulário constante do
Anexo V , disponível na Internet no endereço www.previdenciasocial.gov.br;
II - original e cópia do contrato social e última alteração contratual que identifique os
responsáveis pela administração ou pela gerência da sociedade, ou estatuto social e ata
em que conste a atual diretoria da sociedade ou associação, ou o registro de firma
individual, conforme o caso;
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 36936.001000/2004-55

III - original e cópia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de
serviços emitidos pela empresa prestadora de serviços na competência objeto do pedido
de restituição, que serão conferidos com os dados registrados no demonstrativo citado
no inciso VII;
IV - original e cópia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de
serviços emitidos por subcontratada;
V - original e cópia dos resumos das folhas de pagamento específicas, referentes a cada
contratante dos serviços e ao setor administrativo da requerente;
VI - original e cópia do resumo geral consolidado de todas as folhas de pagamento, com
o respectivo demonstrativo de cálculo das contribuições sociais e da base de cálculo
utilizada;
VII - demonstrativo das notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços,
elaborado pela empresa requerente, totalizado por contratante e assinado pelo
representante legal da empresa, conforme formulário constante do Anexo VI;
VIII - relatório das retenções emitido pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social (SEFIP);
IX - original e cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) relativa às duas últimas competências anteriores à data do protocolo da
restituição, caso as mesmas estejam incluídas no requerimento;
X - extratos de "Consulta pelo CNPJ" ou "Ficha cadastral" atualizados, fornecidos pela
Secretaria da Receita Federal, ou original e cópia do recibo de entrega da Declaração
Anual Simplificada da Receita Federal, do exercício findo, para as empresas optantes
pelo SIMPLES.
XI - contrato de prestação de serviço;
XII - para cumprimento do disposto no inciso II do § 4o do art. 225 , a requerente deverá
apresentar cópia do último balanço patrimonial e declaração, sob as penas da lei,
firmada pelo representante legal e pelo contador responsável com identificação de seu
registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), de que a empresa possui
escrituração contábil regular.
Parágrafo único. Deverá ser apresentada procuração do sujeito passivo outorgada por
instrumento particular, com firma reconhecida em cartório, ou por instrumento público,
com poderes específicos para representar o requerente, se for o caso.
O requerente cumpriu os requisitos referentes à instrução do processo, conforme o
disposto no artigo 116 da IN /INSS/DC no 100 de 18/12/2003.
Da análise do Pedido pela Unidade da Receita Federal
Como se viu, o pedido de restituição foi protocolado em 26/07/2004, por meio de
Requerimento de Restituição de Retenção – RRR, na forma do anexo V, da IN /INSS/DC no 100
de 18/12/2003.
Em 12/12/2005, tendo a empresa apresentado o Relatório de Atividades, no
âmbito da Secretaria da Receita Previdenciária, o processo foi enviado para a Fiscalização, a
qual resultou em Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, bem como, o
Auditor responsável sugeriu que o pedido fosse indeferido, conforme abaixo:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 36936.001000/2004-55

1-A empresa, intimada pelo TIAD de 28 de novembro de 2006,apresentou folhas de
pagamento deixando de especificar rubricas integrantes do salário de contribuição,
motivo pelo qual foi autuada.
2-Nas fls 400, aparece o nome de Jayder Marley Gomes, que tem horário de trabalho
especificado e funções e não consta da folha de pagamento e GFIP.
3-Sugerimos indeferimento pelos motivos acima.
Já em 02/01/2008, tendo em vista a Lei no 11.457/2007, o processo foi transferido
da Secretaria da Receita Previdenciária, sem analise, para o acervo da Receita Federal do Brasil.
A análise do pedido tem início em 02/06/2011, por meio do Termo de Intimação
Saort no 123/2011 (fls 506/514)
Em 29/11/2011, foi emitido o Despacho Decisório Saort no 224/2011, fls 510/
indeferindo o pedido de restituição sem analise do mérito, explicando o motivo do indeferimento
da seguinte forma:
6. Isto posto, com base nos documentos dos processos, concluo:
a. Que não estava prescrito o direito de pleitear a restituição quando da data de
protocolo do processo;
b. Que não existe outro processo de reembolso ou restituição para a mesma
competência;
c. Que como não foi apresentado documento e esclarecimentos necessários a instrução e
análise do processo, decido pelo INDEFERIMENTO do pedido de restituição
apresentado.
Da análise pela DRJ
Devidamente notificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 09/02/2012.
No Acórdão da Manifestação de Inconformidade, o pedido foi indeferido por falta
de apresentação de documentos solicitados, com base no art. 65 da IN RFB no 900/2008, grifo
nosso:
20. A manifestação de inconformidade é tempestiva, portanto dela conheço.
21. O Requerente foi intimado a apresentar documentação para comprovar a
procedência do pleito, mas não o fez no prazo estipulado. Embora tenha juntado cópia
da resposta à intimação apresentada dentro do prazo, a mesma não veio acompanhada
da planilha preenchida com as informações solicitadas. Informado da falta da planilha
na correspondência por ele enviada, apresenta nova correspondência, mais uma vez
desacompanhada da planilha requisitada.
22. Assim estabelece a IN RFB no 900/2008, em seu art. 65:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 36936.001000/2004-55

nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (grifei)
23. A Lei 9784/99 assim dispõe:
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
24. Dessa forma, não tendo o contribuinte apresentado as informações necessárias para
verificação da procedência do direito creditório pleiteado, deve ser mantida a decisão
proferida no Despacho Decisório SAORT no 224/2011.
CONCLUSÃO
25. Diante do exposto considero a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
IMPROCEDENTE com DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Do Recurso Voluntário
No seu Recurso, bem como na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte
alegou que atendeu a todos os pedidos formulados e que apresentou todos os documentos
solicitados pela Fiscalização.
Do Mérito
O processo foi protocolado no Instituto Nacional do Seguro Social, em
26/07/2004. Na época, o pedido, análise e decisão, eram regulamentados pela IN /INSS/DC no
100 de 18/12/2003.
A análise do pedido tem início em 02/06/2011, quando a IN vigente , era a IN
RFB no 900/2008, que passou a disciplinar, em substituição à IN SRP/2005, a restituição e a
compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
por meio do Termo de Intimação Saort no 123/2011 (fls 506/514), foi solicitado
ao recorrente nova documentação:
Fica o contribuinte intimado a apresentar no prazo de 20 (vinte) dias na Delegacia da
Receita Federal em Coronel Fabriciano/MG situada à Rua Rubens Siqueira Maia, 01 —
Centro, aos cuidados da Seção de Orientação e Análise Tributária - SAORT - CEP:
35.170-460 em Coronel Fabriciano/MG, os documentos relacionados abaixo:
a. No período de janeiro de 2003 a dezembro de 2010 (Inclusive 13°. salário) foram
realizadas várias compensações de valores de contribuições previdenciárias, conforme
declarações constantes em Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações a
Previdência Social — GFIP's do contribuinte.
b. Segue em anexo, planilha a ser preenchida esclarecendo sobre quais competências e
sobre quais valores foram efetuadas as compensações;
c. Na resposta encaminhada a esta Delegacia deverá constar declaração assinada por
sócio administrador da requerente "sob as penas da lei", atestando a veracidade das
informações;
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 36936.001000/2004-55

d. Os documentos também poderão ser entregues no CAC da Agência da Receita
Federal em João Monlevade/MG situado a Rua Lucinda Soares da Fonseca, n° 36,
Bairro JK.
Passado o prazo de apresentação dos documentos, o pedido foi indeferido sem
analise do mérito, na seguinte forma:
6. Isto posto, com base nos documentos dos processos, concluo:
a. Que não estava prescrito o direito de pleitear a restituição quando da data de
protocolo do processo;
b. Que não existe outro processo de reembolso ou restituição para a mesma
competência;
c. Que como não foi apresentado documento e esclarecimentos necessários a instrução e
análise do processo, decido pelo INDEFERIMENTO do pedido de restituição
apresentado.
Do exposto acima, verifica-se que o pedido de restituição foi indeferido, sem
analise do mérito, com base no art. 65 da IN RFB no 900/2008, que estabelecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (grifei)
Verifica-se pois, que o processo foi protocolado no INSS, na vigência da IN
/INSS/DC no 100 de 18/12/2003, foi enviado à Fiscalização, que emitiu Auto de Infração, na
Secretaria da Receita Previdenciária, quando estava vigente a IN SRP 03/2005, e decidido na
Secretaria da Receita Federal do Brasil, por emissão de Despacho Decisório, já na vigência da IN
900/2008.
Ora, passados tantos anos entre a data do protocolo do pedido (26/07/2004) e a
data da emissão do Despacho Decisório (29/11/2011), verifica-se que a Autoridade Fiscal inovou
ao valer-se da legislação vigente na época da análise, ao invés da legislação que regia a
restituição na época do pedido.
Ou seja, não havia previsão na IN /INSS/DC no 100 de 18/12/2003, de que
obrigatoriamente, deveria instruir o processo, a planilha solicitada no Termo de Intimação.
De fato, na IN /INSS/DC no 100 de 18/12/2003, a lista de documentos era
exaustiva, sendo que somente na IN RFB 900/2008, art. 65, havia a previsão de que a autoridade
da RFB competente para decidir sobre a restituição, poderia condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
Também não havia previsão na IN /INSS/DC no 100 de 18/12/2003, de
indeferimento do pedido, sem analise do mérito, tendo em vista a não apresentação de
documento solicitado. Neste caso, o pedido não poderia ter sido indeferido com base no art. 65
da IN 900/2008.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 36936.001000/2004-55

Ou seja, o pedido deveria ser indeferido com base na análise dos documentos do
processo, eventualmente com Ação Fiscal, como foi feito, bem como, outros documentos
apresentados para fins de decisão do mérito do processo, o que não foi feito.
Portanto, o Despacho Decisório deve ser cancelado.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
anular a decisão de piso e cancelar o Despacho Decisório Saort no 224/2011, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem para proferir nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 563
DF CARF MF
Original